Tribunal: STF
Processo: RE 1266530
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 5ª Turma da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 6, p. 5): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE SÓCIOS EM CDA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MATÉRIA DE OFÍCIO. 
    – Mesmo não tendo sido transitada em julgado o Recurso de Apelação nº 5003581-91.2012.827.0000, da relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Daniel Negry, referida situação, faz cair por terra todo e qualquer argumento posterior relacionado ao tema e ao caso dos autos, pois, se declarada a inexistência de relação jurídica tributária aquela época, no meu sentir, não haverá mais o que se falar em Certidão de Dívida Ativa-CDA, muito menos na legitimidade ou ilegitimidade dos sócios da empresa-executada para figurara no polo passivo do feito executivo.
    EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICAEXECUTADA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 
    – A exclusão dos sócios da pessoa jurídica-executada do polo passivo da demanda executiva mostra-se necessária quando evidenciado não terem estes promovido obstáculos a satisfação do crédito tributário, somada a alegação de não terem praticado ilícito ou fraude (art. 134 e 135 do Código Tributário Nacional e § 1º do Código de Processo Civil-CPC vigente).
    APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, sustenta a nulidade do acórdão ante o afastamento do artigo 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 87/96 sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 
    No mérito, busca o reconhecimento da obrigação de pagamento de ICMS nas operações relativas à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de pessoas, bens, mercadorias ou valores, articulando com o artigo 155, § 2°, incisos I, VII, "a" e VIII, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
    Na espécie, verifica-se que o Colegiado de origem, sem adentrar no mérito da controvérsia, negou provimento ao recurso cível, assentando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa PIPES Empreendimentos Ltda., e a Fazenda Pública do Estado do Tocantins, referente a cobrança de ICMS sobre transporte aquaviário por aquela prestado. 
    Contudo, no recurso extraordinário, discorre-se acerca da existência de violação da jurisprudência do STF sobre o caso, bem como da existência de ofensa ao §9º do art. 4º da Lei 8.437/1992, além da nulidade do acórdão a quo. Articula, ainda, com o princípio constitucional da não cumulatividade e com as razões do julgamento da ADI 1600/DF.
    Assim, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente